Tribunal: CARF
Processo: 10735.721393/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721393/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.635 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
JOAO NILO DE ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e
de utilização limitada, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das áreas de
preservação permanente e da averbação no registro de imóveis, no caso da área
de utilização limitada, no prazo previsto na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03058.408
1a Turma da DRJ/BSB, fls. 83 a 87.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721393/2009-02
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721393/2009-02

Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Da Autuação
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 07/11, lavrada em 17/08/2009, o
contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no
montante de RS 46.159,54. referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR). do exercício de 2005, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo
como objeto o imóvel denominado "Sítio Taquaral" (NIRF 4.286.494-1), com área
declarada de 96,5 ha. localizado no município de Magé-RJ.
A ação fiscal iniciou-se com o Termo de Intimação n° 07103/00152/2007, às fls. 03/04.
postado para ciência do Contribuinte em 24/10/2007, porém devolvido em 28/11/2007,
fls. 05. Por ter sido improfícua a tentativa de notificação por via postal, foi expedido o
Edital n° 32. de 14/11/2008. com data de ciência do contribuinte para 29/11/2008, fls.
06, exigindo-se que fossem apresentados documentos comprobatórios para a área
declarada de preservação permanente, além de laudo técnico de avaliação, para
comprovar o VTN do imóvel, para o exercício de 2005.
Por não terem sido apresentados documentos e na análise das informações constantes da
DITR/2005, a fiscalização lavrou a presente Notificação de Lançamento para glosar
integralmente a áreas declarada de preservação permanente, de 90,0 ha, além de alterar,
com base no Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, o Valor
da Terra Nua (VTN) do imóvel, que passou de R$ 30.000.00 (R$ 310.88/113), para RS
1.033.152,16 (R$ 10.706,24/ha), com consequente redução do Grau de Utilização do
imóvel de 100.0% para 6,7%. e aumento da alíquota de cálculo de 0,07% para 2,0%.
aplicada sobre o novo VTN tributado, dando resultado ao imposto suplementar de RS
20.653,04, conforme demonstrado às fls. 10.
- identifica-se como neto do contribuinte, falecido em 1953, declarando-se único
herdeiro do espólio e parte interessada para promover a impugnação;
- menciona a área de preservação permanente declarada no Ato Declaratório Ambiental
(ADA) do período-base de 2005, sem informar dimensões;
- diante da impossibilidade de arcar com custos de serviços particulares, protocolou, em
18/09/2009, solicitação de vistoria técnica em área de interesse ambiental, tanto no
IBAMA quanto no Instituto Estadual do Ambiente (INEA);
- permanece aguardando a referida vistoria.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
A área de preservação permanente somente cabe ser excluída de tributação,
quando comprovada a protocolização tempestiva do ADA junto ao IBAMA
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721393/2009-02

Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do Valor da Terra Nua -
VTN para o ITR/2005. efetuado com base no SIPT. por não ter sido
expressamente contestado nos autos, nos termos da legislação processual
vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 95 a 105, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que a autuação deveu-se ao fato de que o contribuinte declarou a
existência de uma área de preservação permanente e um valor de terra nua que, uma vez instado
pela fiscalização a comprovar o declarado, não o fez, situação esta que terminou por gerar a
autuação em comento.
Analisando o recurso do recorrente, observa-se que o mesmo, igualmente na
impugnação, limitou-se a informar que deixou de cumprir parte das exigências solicitadas, face à
não obtenção de informação por parte do INEA, objeto que foi da solicitação datada de
18/12/2009, recibada pelo por funcionário do dito órgão, conforme documentos em anexo para
os devidos esclarecimentos e procedimentos legais pertinentes.
A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento à impugnação do recorrente
pela falta dos elementos probatórios da existência da área de preservação permanente declarada,
como também pela falta de apresentação do registro tempestivo do ADA junto ao Ibama,
mencionando inclusive que o então impugnante não contestou o valor da terra nua arbitrado pela
fiscalização.
Em relação à exigência do ADA, para a comprovação da área de preservação
permanente, discordo da decisão recorrida, pois, de acordo com a sumula 122 deste Conselho e
com a Portaria PGFN no 502/2016, entendo que seja dispensada a exigência do ADA para as
referidas áreas, pois, apesar das decisões deste Conselho não serem vinculadas ao entendimento
da PGFN, neste caso, não tem sentido em se posicionar de forma contrária, haja vista a
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de
contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendando a
desistência dos já interpostos.
Sobre a exigência do ADA, para as áreas de preservação permanente, tem-se a
seguir transcrita, a súmula CARF 122:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721393/2009-02

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA).
Portanto, no que diz respeito à exclusão da área de preservação permanente
declarada, entendo que a mesma deve ser mantida, pois, apesar de entender pela não
obrigatoriedade da apresentação do ADA, observo que o contribuinte não apresentou qualquer
outro elemento que comprovasse a existência da referida área, como por exemplo, o laudo
técnico emitido por profissional habilitado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 110
DF CARF MF
Original